Tribunal: TJMT
Processo: 1046611-87.2020.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046611-87.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSE RICARDO GRUNVALD HARAOUI - CPF: 570.080.351-87 (EMBARGANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS
Nº 1046611-87.2020.8.11.0041

EMBARGANTES:
JOSE RICARDO GRUNVALD HARAOUI

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Jose Ricardo Grunvald Haraoui
e
m face do acórdão proferido nos autos do recurso de apelação, interposto pelo Embargante, que restou assim ementado:

AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – FALSIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES – NEGATIVA DE AUTORIA DA QUEIMADA – QUESTÃO FÁTICA – POSTERIOR ASSINAURA DE TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA – DISCUSSÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O STJ, em orientação firmada nesta Corte sob o rito dos recursos repetitivos (REsp. 1.133.027/SP), decidiu que a confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão da dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários.

2- A alegação de que não foi o causador do fogo que ensejou a multa em questão se refere aos aspectos fáticos, sendo inviabilizada a discussão judicial.

Alega que o Acórdão Embargado é omisso, pois o c. STJ claramente assegura a possibilidade da revisão judicial da confissão de dívida, pois entende que o vício contido no auto de infração (erro de fato) é transportado para a confissão de débitos, maculando-a, fato que autoriza a possibilidade de revisão.

Aduz que, a nulidade do Auto de Infração ora atacado, evidenciada na petição inicial e amparada na teoria dos motivos determinantes, permite a revisão judicial da confissão de dívida efetuada para se obter parcelamento de débitos tributários.

Desse modo, requer o provimento o presente recurso
para sanar a omissão apontada e, assim, dar provimento ao recurso de apelação do embargante e reformar a r. sentença recorrida, reconhecendo o interesse de agir do Apelante. Por corolário do conhecimento do recurso, digne -se em manifestar -se acerca dos precedentes e dispositivos legais apontados, a fim de suprir o estágio de prequestionamento da matéria.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 110477499, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de janeiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
Jose Ricardo Grunvald Haraoui
e
m face do acórdão proferido nos autos do recurso de apelação, interposto pelo Embargante, que restou assim ementado:

AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – FALSIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES – NEGATIVA DE AUTORIA DA QUEIMADA – QUESTÃO FÁTICA – POSTERIOR ASSINAURA DE TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA – DISCUSSÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O STJ, em orientação firmada nesta Corte sob o rito dos recursos repetitivos (REsp. 1.133.027/SP), decidiu que a confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão da dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários.

2- A alegação de que não foi o causador do fogo que ensejou a multa em questão se refere aos aspectos fáticos, sendo inviabilizada a discussão judicial.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão,
o que não se verifica no presente caso.

Inicialmente, imperioso consignar que o Recorrente ajuizou a ação anulatória retro mencionada, objetivando a declaração de a nulidade do Auto de Infração n. 122.432, lavrado em 2-12-2009, com a consequente extinção do Processo Administrativo n. 884.436/2009. Para tanto, sustentou que o referido auto de infração foi lavrado com base unicamente em dados de satélite, ou seja, não foi feita nenhuma visita ao local para que fossem averiguadas as informações e as circunstâncias relativas ao fato e imagens. Não fora confeccionado nenhum Laudo Técnico hábil a comprovar que a infração fora realmente praticada.

Desse modo, argumenta que, em momento algum provocou, produziu ou originou o incêndio, tampouco ateou fogo em sua propriedade, sendo tal fato comprovado pelo Laudo Técnico que acompanha a peça inicial.

O Magistrado de Primeiro Grau indeferiu de plano a inicial, julgando extinto o processo, por entender pela falta de interesse de agir (...)
uma vez que a partir do momento em que ela própria reconhece extrajudicialmente a dívida, mesmo que a fim de evitar o protesto da dívida, o ajuizamento da cobrança e possibilitar a obtenção de Certidão Negativa de Débitos, torna-se incompatível a existência de duas condutas absolutamente diversas, quais sejam, a discussão do crédito e o reconhecimento de sua validade, o que impede a discussão judicial acerca do fato gerador ou do montante da dívida originária
. (...).

Contra a sentença, foi interposto recurso de apelação, que foi desprovido por esta Câmara de Direito Público, nos termos da ementa retro mencionada, ensejando a interposição dos presentes embargos.

Nas razões recursais, o Embargante entende que houve omissão no julgado, pois o entendimento do STJ utilizado assegura a possibilidade da revisão judicial da confissão de dívida, pois entende que o vício contido no auto de infração (erro de fato) é transportado para a confissão de débitos, maculando-a, fato que autoriza a possibilidade de revisão.

Ocorre que, o Embargante não aponta qualquer omissão no julgado a ensejar o acolhimento deste recurso, objetivando apenas a rediscussão do julgado, o que é inviável na via escolhida.

Isso porque, esta Câmara de Direito Público claramente enfrentou a matéria, aplicando entendimento jurisprudencial cabível ao caso, conforme colaciono trecho do julgado:

(...) No presente caso, após a análise das alegações constantes nas razões recursais e dos documentos apresentados, conclui-se que o Recorrente objetiva a discussão dos fatos que ensejou a lavratura do Auto de Infração, ou seja, que não foi o causador do fogo que ensejou a multa em questão, o que não é permitido, nos termos da jurisprudência retro mencionada. Ademais, não se pode afirmar a existência de erro, dolo, simulação e fraude ou vícios de vontade na assinatura do Termo de confissão de dívida, pois apenas foi alegado que o parcelamento só teria sido acordado para viabilizar Certidão Negativa de Débito Fiscal. Como se sabe, o parcelamento é opção que o Fisco coloca à disposição do contribuinte. Prorroga-se e escalona-se o pagamento da dívida com o Estado, desde que preenchidas determinadas condições e uma delas é a renúncia à discussão da dívida em juízo. Nesse sentido, se entendia desvantajoso o acordo, ou mesmo ilegais as condições impostas, restava ao Recorrente a discussão em juízo haja vista que a lei tributária lhe alcança mecanismos para que obtenha a mencionada certidão, sem que tenha a necessidade de confessar a dívida. Além disso, desde a data da decisão administrativa até a assinatura do termo de confissão de dívida, o Recorrente possuía tempo suficiente para ajuizar ação e discutir a autoria da multa ora aplicada, sendo que, após a assinatura do parcelamento, a discussão de tal questão fática, ao meu entendimento, encontra-se prejudicada. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ICMS. PARCELAMENTO. ACÓRDÃO FUNDADO NA INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL (LEI ESTADUAL 6.374/1989 E DECRETO ESTADUAL 58.811/2012). SÚMULA 280/STF. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. Outrossim
, observa-se que o entendimento do Tribunal de origem não destoa da orientação firmada nesta Corte sob o rito dos recursos repetitivos (REsp. 1.133.027/SP), de que a confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão da dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários
. 3. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1255624/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). [Destaquei]

Portanto, não se registrando, nos embargos, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo o Tribunal adotado premissa exposta com clareza no voto condutor, depreendendo-se claramente a conclusão do raciocínio apresentado, não há que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Outrossim, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria. Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida. É o que se fez.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2022